Tribunal: TCU
Processo: 031.219/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada em apartado ao TC 010.359/2012-5 por força do item 9.8 do Acórdão 2.423/2015 proferido pela 2a Câmara do TCU, para promover o processamento da fase de rejeição de alegações de defesa do Município de Piatã  BA, haja vista a fixação de novo e improrrogável prazo para devolução do montante histórico de R$ 12.073,94, decorrente da utilização proporcional de recursos federais em lugar da contrapartida não ofertada pelo ente federativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em apartado ao TC Processo 010.359/2012-5 por força do item 9.8 do Acórdão 2.423/2015 proferido pela 2a Câmara do TCU com vistas a promover o processamento da etapa de rejeição das alegações de defesa do Município de Piatã - BA pela fixação do novo e improrrogável prazo para a devolução do débito sob o montante histórico de R$ 12.073,94 em função da indevida utilização proporcional dos recursos federais no lugar da contrapartida municipal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, com ressalva, as contas do Município de Piatã - BA, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18, e 23, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, dando-lhe a subjacente quitação, em face do eventual cumprimento do Acórdão 2423/2015-TCU-Segunda Câmara diante do material respeito, assim, aos princípios da insignificância, racionalidade administrativa e economia processual; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Município de Piatã - BA, para ciência; e 9.3. promover o subsequente arquivamento do presente processo.